Tribunal: TJDFT
Processo: 0741143-82.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. IDPJ. TUTELA DE URGÊNCIA CAUTELAR. ARRESTO DE BENS. AUSÊNCIA DE PROVA DE DILAPIDAÇÃO PATRIMONIAL. CONTRADITÓRIO E DILAÇÃO PROBATÓRIA NECESSÁRIOS. INCLUSÃO DE SÓCIO NO POLO PASSIVO. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA PARCIALMENTE. RECURSO CONHECIDO E PALCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pela exequente em face de decisão interlocutória proferida em execução de título extrajudicial que, embora tenha deferido o processamento do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica – IDPJ contra alguns sócios e empresas, indeferiu o pedido de tutela de urgência para arresto cautelar de bens, bem como a inclusão de um dos apontados sócios no polo passivo da execução. A agravante pleiteia o deferimento da medida constritiva e a inclusão do sócio na lide da desconsideração.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) aferir se os elementos de convicção coligidos nos autos, indicativos de abuso da personalidade jurídica, quais sejam, a confusão patrimonial e o desvio de finalidade, são suficientes para embasar a concessão de tutela de urgência cautelar de arresto de bens antes da instauração do contraditório e da dilação probatória no IDPJ; e (ii) saber se um dos apontados sócios deve ser incluído expressamente no polo passivo do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A concessão da tutela de urgência de natureza cautelar, como o arresto, está condicionada à demonstração cumulativa da probabilidade do direito (fumus boni iuris) e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora), consoante os ditames dos artigos 300 e 301 do Código de Processo Civil.
4. A mera instauração do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica, fundamentada na alegação de confusão patrimonial ou desvio de finalidade, com base no art. 50 do CC, embora viabilize o processamento do IDPJ, não possui o condão de autorizar o arresto cautelar em fase incipiente, mormente quando ausentes elementos concretos que demonstrem a iminente dilapidação patrimonial dos agravados ou a tentativa de frustrar futura medida constritiva. O arresto prévio é medida excepcional que exige evidências substanciais de evasão patrimonial.
5. Merece acolhimento o pleito recursal para inclusão dos sócios apontados no polo passivo do incidente, haja vista os indícios documentais que apontam seu liame e participação nas manobras societárias e no grupo econômico visado pela exequente, tratando-se de omissão que deve ser sanada para assegurar a efetividade do IDPJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão parcialmente reformada.
Tese de julgamento: “1. A tutela de urgência cautelar de arresto, no curso de Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica – IDPJ, não prescinde da demonstração de perigo de dano consubstanciado em atos efetivos de dilapidação patrimonial por parte dos sócios ou empresas do grupo econômico, não bastando a simples alegação de confusão patrimonial para a medida constritiva excepcional. 2. A existência de elementos robustos que apontem a participação do sócio ou administrador nas empresas integrantes do grupo econômico e nas supostas manobras de desvio de finalidade autoriza sua inclusão no polo passivo do IDPJ.”
____________________
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 50, caput e parágrafos; CPC, arts. 134, § 3o, 300, 301.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2007198, 0753011-91.2024.8.07.0000, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/06/2025, publicado no DJe: 17/06/2025; TJDFT, Acórdão 1990884, 0749417-69.2024.8.07.0000, Relator(a): TEÓFILO CAETANO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/04/2025, publicado no DJe: 07/05/2025; TJDFT, Acórdão 1957486, 0727009-84.2024.8.07.0000, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/01/2025, publicado no DJe: 29/01/2025; TJDFT, Acórdão 1903684, 0713579-65.2024.8.07.0000, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/08/2024, publicado no DJe: 22/08/2024; TJDFT, Acórdão 1816756, 0741621-61.2023.8.07.0000, Relator(a): SANDRA REVES, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/02/2024, publicado no DJe: 29/02/2024.